Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709053-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA EMBARGADO: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA D E S P A C H O Em face da decisão constante no ID 24605403, ocasião em que essa Relatoria indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo para depósito judicial do aluguel do imóvel situado no SIG/Sul, Quadra 04, lote 283, a Agravante opôs embargos de declaração (ID 24910964) que constituem, de plano e pronto, irresignação em face da negativa de concessão do mencionado efeito, já que repisam na peça de três páginas o que já haviam esgotado por ocasião do agravo. Tendo em vista que se trata de embargos com efeito modificativo, é possível, em apreço ao princípio da fungibilidade, que os receba como agravo interno, com a preceituação que lhe é inerente no Art. 1.021 do CPC. Assim sendo, INTIME-SE a parte agravada, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC, para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o presente agravo interno, lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para o voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 5 de maio de 2021 16:57:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador